Tribunal: TJBA
Processo: 8032411-08.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032411-08.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MAD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA RODRIGUES, RAFAELA MOREIRA CAMPELO registrado(a) civilmente como RAFAELA MOREIRA CAMPELO

AGRAVADO: CLEDSON PINHO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
IGOR SOUZA DE JESUS, LUCIANA MARIA ALFANO MACHADO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO DA DECISÃO DE 1º GRAU INDEFERIDO. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VINCENDAS DECORRENTES DO CONTRATO. PROIBIÇÃO DE INSCREVER OS AUTORES NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR RECEBIDO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e outros contra decisão do MM. Juízo de Direito da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, na ação de resolução contratual nº 8038985-44.2024.8.05.0001, deferiu parcialmente a tutela de urgência, para suspender a exigibilidade das cobranças decorrentes do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, impedir a negativação dos autores em razão desses débitos e determinar o depósito judicial dos valores recebidos.

II. Questão em discussão

2. Verifica-se a legalidade da concessão parcial da tutela de urgência, em razão de inadimplemento contratual por parte das Agravantes, caracterizado pelo atraso na entrega do imóvel, buscando-se avaliar a legitimidade da suspensão das obrigações contratuais e restrições de crédito dos Autores.

3. Discute-se, também, sobre a plausibilidade da determinação de depósito judicial de todos os valores recebidos pelas Agravantes.

III. Razões de decidir

4. Da análise dos autos de origem, verifica-se a probabilidade do direito vindicado pelo autor, ora agravado, notadamente pela proximidade entre o período da indicação de distrato feita por e-mail (ID 444085067 do processo originário), e o da cobrança por valores em aberto feita pela CIPASA (ID 444072902 dos autos de origem).

5. A inadimplência das agravantes decorre do atraso na entrega do imóvel adquirido na forma pactuada (ID 437075751, ID 437077363 e ID 437077367 do processo nº 8038985-44.2024.8.05.0001), o que ensejou a resolução do contrato de compra e venda de imóvel objeto da demanda.

6. Distinguishing da tese sobre a incidência da Lei nº 9.514/97 (AgInt no AREsp 1 .689.082/SP, de relatoria da Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020 e publicado em DJe de 20/11/2020), afastando a

alegação de quebra antecipada (antecipatory breach), pela presença de culpa exclusiva da vendedora.

7. A jurisprudência pátria entende cabível a suspensão das parcelas do contrato em razão do atraso na entrega do imóvel objeto de promessa de compra e venda (Vide TJ-MG - Agravo de Instrumento: 42164794220248130000, Relator.: Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 18/11/2024, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2024 e TRF-3 - AI: 50240992120234030000, Relator.: Desembargador Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, Data de Julgamento: 22/02/2024, 2ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 04/03/2024).

8. Possibilidade de rescisão contratual, com restituição integral dos valores pagos, quando a culpa é exclusiva da construtora, reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp: 2128645 RS 2022/0144135-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2024).

9. Entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 543 do STJ), permitindo inversão da cláusula penal em favor do consumidor e presunção de lucros cessantes.

10. Ausência de risco ao resultado útil do processo e de irreversibilidade da medida, em função da

determinação de depósito judicial dos valores pagos.

11. A análise, nesta via recursal, não tem como escopo esgotar o debate nas vias ordinárias, não estando à decisão ora estabelecida sujeita aos efeitos da coisa julgada material, cabendo ao juízo de origem, após ampla análise probatória – que ainda está em curso, estabelecer a adequação do quanto decidido neste recurso.

IV. Dispositivo e tese

12.
Recurso conhecido e desprovido
. Tese de julgamento: "1. É cabível a suspensão das obrigações contratuais e da negativação do promitente comprador quando configurado o inadimplemento do promitente vendedor por atraso na entrega do imóvel. 2. Na hipótese de culpa exclusiva do vendedor, a resolução contratual deve assegurar a restituição integral dos valores pagos, incluindo comissão de corretagem e indenização por lucros cessantes presumidos."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 300 e 302; CC, arts. 421 e 476. Jurisprudência relevante citada: Súmula 543/STJ; STJ, AgInt no AREsp 2128645/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; TJMG, AI 1.0000.23.319907-4/001.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº. 8032411-08.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante e Agravado, respectivamente,
MAD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
e outros
e
CLEDSON PINHO DA SILVA
e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo de Instrumento nos termos do voto da relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

(MR31)